Tribunal: TCU
Processo: 032.099/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo administrativo em que se analisa projeto de resolução com o objetivo de promover os ajustes pertinentes em todos os normativos do TCU que façam referência a dispositivos revogados pela Resolução-TCU 346/2022, que alterou as regras de distribuição de processos a ministros e ministros-substitutos no âmbito do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de anteprojeto de resolução com o objetivo de promover os ajustes pertinentes em todos os normativos desta Corte de Contas que façam referência a dispositivos revogados pela Resolução-TCU 346/2022, que alterou as regras de distribuição de processos a ministros e ministros-substitutos no âmbito do TCU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 73 a 84 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. aprovar o anteprojeto de resolução, na forma do texto anexo; 9.2. arquivar os presentes autos.